Tribunal: CARF
Processo: 13819.901295/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901295/2009-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.922 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AUTOMETAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-000.921, de 10 de
fevereiro de 2021, prolatada no julgamento do processo 13819.901292/2009-73, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que julgou
procedente em parte manifestação de inconformidade.
Em resumo, o processo versa sobre PER/DCOMP, no qual a contribuinte indicada
acima pleiteia o reconhecimento de crédito decorrente de pagamento maior que o devido de
IRPJ, cujos detalhes de valor e período constam da decisão recorrida.
De acordo com o despacho decisório, a compensação não foi homologada porque,
no caso de contribuinte submetido ao lucro real, a estimativa mensal paga indevidamente só
poderia ser utilizada na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo dos mencionados tributos.
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando, em suma, que
o despacho decisório não correspondia à realidade e que, no caso em espécie, a empresa declarou
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901295/2009-15
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901295/2009-15

e recolheu um valor maior do que o efetivamente devido, especificando no corpo da peça a
diferença recolhida a mais.
A DRJ considerou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
sustentando que, realmente, o despacho decisório não poderia deixar de homologar a
compensação com base na fundamentação alegada. No entanto, o valor de IRPJ devido,
declarado na DIPJ, era superior ao declarado em DCTF e recolhido pelo contribuinte. Assim,
procedeu ao abatimento da diferença a maior informada na DIPJ do montante de crédito
pleiteado e compensado pelo contribuinte.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando que a decisão
recorrida não poderia utilizar a DIPJ como confissão de dívida e, com isso, deduzir eventual
diferença a maior constante daquela declaração, do crédito decorrente de pagamento de IRPJ
acima do devido, porque a DIPJ, diferentemente da DCTF, não é confissão de dívida. Além
disso, frisou que a própria decisão recorrida, reconheceu que, com o batimento da DCTF, DARF
recolhida e demais registros fiscais da empresa, o crédito pleiteado estava regular e disponível,
razão pela qual não poderia ser deduzido de seu montante a diferença a maior de IRPJ devido,
informada na DCTF.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo. Sobre a tempestividade, esclareço que o despacho de fls. 305
informa: “Saneamento impraticável. Vide Nota de Processo: Não pôde ser verificada a
data de ciência do acordão de manifestação de inconformidade”.
Assim, tendo a instância de origem declarado não ser possível aferir a data de ciência da
decisão recorrida, não há como calcular o prazo referente a interposição do recurso. A
fim de assegurar a ampla defesa, entendo que o recurso deverá, por esse motivo, ser
considerado tempestivo.
Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo
II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015. Sobre a regularidade da representação processual, desde a
manifestação de inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador
devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
Conforme se observa dos autos, o eixo da controvérsia reside no reconhecimento do
direito creditório da recorrente. Segundo alega a empresa, tal direito decorre do
pagamento de estimativas de IRPJ além do devido, referente ao ano-calendário 2004.
Aduz ainda a empresa, que para o mês de 09/2004, teria recolhido R$ 369.633,90 de
estimativa de IRPJ, porém, revendo seus lançamentos, detectou que o valor correto seria
R$ 364.704,47, sendo este, portanto, o valor correto do crédito compensável. Em razão
disso, transmitiu a PER/DCOMP no 42221.31144.291205.1.3.04-0480 para compensar o
mencionado crédito com débitos tributários da própria empresa. Com efeito, argumenta
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901295/2009-15

que o despacho decisório é equivocado, pois, o valor pago a mais de IRPJ a título de
estimativa não se relacionada com as razões de decidir do despacho decisório, que se
limitaram a não homologar a compensação porque as estimativas pagas a maior só
poderiam ser deduzidas no final do exercício, na composição de eventual saldo negativo
do imposto.
A DRJ, por sua vez, concluiu que a empresa declarou em sua DIPJ para todo o ano
calendário 2004, um valor total de R$ 5.635.423,48 de estimativas de IRPJ pagas. Aduz
ainda a decisão recorrida, que em consulta à DCTF da empresa, encontrou-se um valor
de estimativas pagas de R$ 5.514.248,76. Assim, confrontando-se tais valores,
encontra-se um diferença de R$ 121.174,72 informada na DIPJ, mas não declarada na
DCTF.
Em razão disso, decotou do crédito alegado pelo contribuinte a mencionada diferença,
homologando a compensação em R$ 243.529,75, ou seja, a diferença entre R$
364.704,47 - 121.174,72 = 243.529,75.
No recurso voluntário a empresa se insurge, argumentando, em resumo, que a DIPJ não
é confissão de dívida, razão pela qual, a diferença a maior de estimativas encontradas
naquela declaração não poderiam ser deduzidas do crédito que a empresa informou no
PER/DCOMP. Acrescenta que a própria decisão recorrida admite que o crédito da
empresa não possui restrições, quando assevera:
No caso em questão, confirmo que a parcela do pagamento indicado como
crédito no presente PER/DCOMP, encontra-se disponível, sem alocações,
reservas ou bloqueios, conforme pesquisa efetuada no sistema SIEF –
Documentos de Arrecadação da RFB, tela a seguir:
Conclui, portanto, que não poderia a administração tributária ter glosado parte do seu
crédito, devendo este ser reconhecido integralmente como transmitido e homologada a
compensação.
De acordo com o art. 170 do CTN, regulamentado pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
a compensação é forma de extinção do crédito tributário que pressupõe liquidez e
certeza do crédito do contribuinte, que poderá ser utilizado para extinguir crédito
tributário, isto é, débito da empresa.
Assim, é requisito para a homologação da compensação, que o contribuinte comprove a
liquidez e certeza do seu crédito. No caso dos autos, a bem da verdade, o contribuinte
não comprova com os documentos acostados a origem do indébito. Conforme se
observa, são juntados com a manifestação de inconformidade somente as DARFs
recolhidas e DIPJ. Na espécie, deveriam ser juntados os livros diário e razão e o Lalur
para aferir-se com mais precisão o recolhimento indevido das estimativas.
No entanto, em consulta aos sistemas da própria RFB, a DRJ, conforme o trecho
transcrito acima, informa que não existe embargo sobre o crédito alegado pelo
contribuinte, razão pela qual, com base nas informações oficiais da administração
tributária, é o caso de considerar como líquido e certo o crédito do contribuinte.
Em relação à glosa que abateu parte do crédito transmitido no PER/DCOMP, com razão
a recorrente. A DIPJ não possui natureza de confissão de dívida, razão pela qual os
valores informados nessa declaração não poderão prevalecer sobre os que forem
declarado na DCTF. Nesse sentido é a súmula no 92 do CARF:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901295/2009-15

Assim, não poderia a decisão recorrida considerar como débito da empresa a diferença a
maior constante da DIPJ em relação aos respectivos valores declarados em DCTF e
recolhidos.
Apesar do exposto acima, não há certeza se os valores que a unidade gestora afirma
como “disponíveis” foram aproveitados em outros pedidos de restituição/compensação
a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.
Assim, com base no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, converter-se o julgamento
em diligencia, para que a unidade de origem ateste se os créditos em questão foram
utilizados em outras compensações/restituições com saldo negativo apurado pela
contribuinte.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital